Tribunal: STF
Processo: RHC 219076
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Henrique Jannuzzi Andriolli contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.831/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado “pelos crimes previstos nos artigos 180, §§1º e 2º, CP, artigo 288, CP, e crime previsto no artigo 298, CP; e artigos 132 do CP, artigo 29, caput, da Lei 9.605/1998; artigo 29, §1º, inciso III da Lei 9.605/1998; e artigo 32, caput, da Lei 9.605/1998, às penas de: 09 anos de reclusão e 02 anos e 05 meses de detenção, em regime inicial fechado, e, ainda, no pagamento de 525 dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato”, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fl. 96, e-doc. 5)



    3. A defesa impetrou, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Habeas Corpus n. 029677-33.2021.4.03.0000, pretendendo a revogação da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória. A ordem foi denegada em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO URUTAU. CRIMES DOS ARTIGOS 180, §§1º E 2º, 288, 298; E 132, TODOS DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 29, CAPUT, E §1º, INCISO III, E ARTIGO 32, CAPUT, TODOS DA LEI N. 9.605/1998. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS A SENTENÇA. ART. 387, §1º, do CPP. REQUISITOS DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ AFASTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    - Extrai-se da presente impetração que em 27.09.2021 foi proferida sentença condenando o réu, ora paciente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, §§1º e 2º, 288, 298; e 132, todos do Código Penal; artigo 29, caput, e §1º, inciso III, e artigo 32, caput, todos da Lei n. 9.605/1998, às penas de: 09 anos de reclusão e 02 anos e 05 meses de detenção, em regime inicial fechado e, ainda, ao pagamento de 525 dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.



    - Cumpre ressaltar que contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição, proferidas por juiz singular, cabe a interposição de Recurso de Apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Na esteira do atual entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, revela-se inadequada a impetração de Habeas Corpus originário perante este E. Tribunal, em substituição ao recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade.



    - No mais, o impetrante insurge-se quanto à manutenção da prisão cautelar cominada ao paciente e mantida em sentença condenatória recorrível.



    - A d. Juíza Federal da 5ª Vara Criminal de São Paulo/SP, após a manifestação do Ministério Público Federal, acolheu a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do paciente e de outros 11 investigados, no âmbito da Operação Urutau-Fase 2, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e pelo perigo concreto que a liberdade representa diante da alta probabilidade de reiteração criminosa.



    - A presente impetração revela que o paciente GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI foi denunciado em 14.12.2020, nos autos da ação penal nº 5001452-55.2019.4.03.6181, pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 180, §§1º e 2º, art. 288, art. 298 e art. 132, todos do Código Penal e art. 29, caput, art. 29, §1º, III, e art. 32, caput, previstos na Lei 9.605/1998.



    - De acordo com a sentença proferida nos autos da ação penal subjacente, a segregação cautelar do acusado, ora paciente, restou mantida a fim de se evitar a reiteração da prática delitiva, garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    - A prisão cautelar decretada no curso processual e mantida após a sentença atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não tendo o impetrante logrado demonstrar qualquer alteração na situação que ensejou sua decretação apta a gerar sua revogação.



    - O paciente respondeu ao processo encarcerado cautelarmente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de Apelação, sobretudo quando ainda presentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar.



    - Transparece de modo claro o motivo para a vedação de o paciente aguardar em liberdade o julgamento do recurso de Apelação, não só porque respondeu ao processo preso, como porque os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se materializados na sentença condenatória.



    - No que se refere à prisão preventiva mantida na sentença, que tal medida tem cunho cautelar e excepcional e deve ser decretada quando necessária à garantia da ordem pública, à garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, não se confundindo com a pena decorrente de sentença penal condenatória, onde o Estado busca a prevenção, retribuição e ressocialização do condenado.



    - O acusado respondeu ao processo cautelarmente preso, não tendo ele o direito de recorrer em liberdade, pois não houve alteração do quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos permanecem vigorosos, continuando adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do réu, perdurando como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como para se evitar a reiteração delitiva. (...)”



    - Ordem denegada” (fls. 12-14, e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 745.831/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegado monocraticamente em 6.6.2022.



    5. Em 21.6.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E PERIGO PARA VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. No caso, o paciente foi condenado a uma pena total de 11 anos e 5 meses de reclusão pelos crimes de receptação, associação criminosa, falsificação de documento particular e perigo para a vida ou saúde de outrem, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade em razão das circunstâncias concretas da ação criminosa - captura de grande número de animais silvestres, maltratados e mortos -, bem como pelo efetivo risco de reiteração, pois a prática criminosa era reiterada, fazendo do crime um meio de vida, inclusive alguns não teriam se intimidado com sanções penais anteriores. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 42).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “ainda que tenha sido julgada procedente a pretensão acusatória, proferida a sentença de mérito depois de encerrada a fase de instrução, resta incontroverso que a justificativa para aplicação da medida cautelar termina por desaparecer, sob risco de configurar verdadeira e indevida execução antecipada da pena (CPP, art. 313, §2º)” (fl. 6, e-doc. 46).



    Argumenta que “os fatos que ocasionaram a prisão preventiva do paciente se deram em 2020, ou seja, ocorreram mais de um ano atrás e sem qualquer indicativo de continuidade da prática delitiva enquanto mantido encarcerado ou com desdobramentos após a constrição de sua liberdade locomotiva. Logo, diante da carência de elementos concretos que demonstrem o risco de reiteração delitiva e sem ter sobrevindo novos fatos ou contemporâneos que pudessem justificar a aplicação e manutenção da medida cautelar prisional (CPP, art. 312, §2º c.c. art. 315, §1º e art. 316, caput), a decretação da prisão preventiva se reveste de ilegalidade” (fl. 11, e-doc. 46).



    Assevera que “o Juízo de 1ª instância decidiu sobre a manutenção da prisão cautelar sem expor qualquer fundamentação específica ao caso concreto, deixando ainda de indicar o quadro fático-processual que estaria ainda presente e apto a justificar a imposição da constrição prisional” (fl. 18, e-doc. 46).



    Assinala que, “ainda que desnecessária a medida acautelatória (CPP, art. 282, I), a aplicação de alternativa do art. 319 do CPP, isto é, sem segregação corporal de paciente se mostra recomendável e menos drástica, sendo adequada a presente situação” (fl. 25, e-doc. 46).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante da coação ilegal evidenciada, requer seja deferida a liminar requerida, para imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer seja revogada a prisão preventiva, nos termos do art. 5º, LXV, LIV, LVII e art. 93, IX, da Constituição Federal e; art. 282, I, II §6º, art. 319 e art. 321 do Código de Processo Penal, pois inexiste motivação razoável para manutenção de sua custódia cautelar. Caso V. Exa. entender ser necessária alguma medida cautelar, requer sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 27, e-doc. 46).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória



    8. Em 23.11.2020, o juízo da Quinta Vara Criminal Federal de São Paulo decretou a prisão preventiva do recorrente com estes fundamentos:



    “No presente caso, diante de todas as condutas individualizadas e demonstradas por meio de elementos de prova que vem sendo coligidos ao longo da investigação, exorbitam indícios de que todos os investigados supramencionados se dedicam à contínua prática de delitos relacionados à atividade de tráfico de animais silvestres, de maneira ininterrupta, causando danos irreparáveis ao meio ambiente, notadamente pelo elevado número de animais silvestres capturados, mal tratados e mortos, sendo notável a gravidade das infrações, a repercussão social dos delitos gerada pelo inegável desequilíbrio ecológico causado, o risco concreto de reiteração criminosa, o grave risco de transmissão de doenças a seres humanos e a presunção de impunidade já manifestada por alguns dos investigados, que não se intimidaram com anteriores sanções penais ou outros atos de persecução penal.



    Importa notar que, com base nos dados concretos observados nestes autos, pode-se concluir pela concomitante presença dos pressupostos da prisão preventiva, ou seja, o fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, bem como o periculum libertatis, compreendido no perigo concreto que a liberdade dos investigados representa para a investigação criminal, sendo certo que a alta probabilidade de reiteração criminosa pelos investigados, que fazem do tráfico de animais o seu meio de vida, evidencia a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.



    Frise-se, ainda, conforme consta da representação policial, que é inexpressivo o passado laborativo formal dos indiciados, tendo a Autoridade Policial esclarecido que ‘foram juntados aos autos os prints extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS dos investigados (vide fls. 719/814). A leitura de tal documentação desvela que os sindicados tiveram pouco vínculos laborativos formais, o que reforça a tese persecutória da prática reiterada de crimes ambientais como forma de angariar recursos econômicos para sustentar suas vidas, por vezes, de forma luxuosa, com a aquisição de veículos automotores luxuosos como uma BMW e uma caminhonete’.



    Tais circunstâncias autorizam vislumbrar o perigo que representa a liberdade dos investigados para o meio social, justificando-se a decretação e manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, pois as interceptações telefônicas, os autos circunstanciados, as informações de polícia judiciária, boletins de ocorrência, notícias de apreensões de grande número de animais silvestres e outros atos de persecução penal que se mostraram insuficientes à inibição das condutas delitivas evidenciam o risco considerável de reiteração de ações criminosas.



    A materialidade delitiva até então apurada e os indícios de autoria apontando para os investigados demonstram, à vista do princípio da prevenção geral, que, caso permaneçam em liberdade, em convívio com outros potenciais investigados do mesmo ramo de atividade criminosa (identificados no último período de interceptações telefônicas, mas de qualificação ainda desconhecida), certamente continuarão agindo sob os mesmos estímulos que lhes levaram ao cometimento dos crimes ora investigados.



    Assim, com base em dados concretos, observando as condutas individualizadas acima descritas e a insuficiência de outros atos de persecução penal que já atingiram alguns dos investigados, faço um juízo de periculosidade positivo em relação a ROBERTO AUGUSTO MARTINEZ FILHO, vulgo ‘Zé do Bode’; WILLIAM LIBANIO MINERVINO; SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS; ERONIDES ELIZIARIO PAES DE LIRA, vulgo ‘Zé do Pão’; MATEUS LEONARDO FRANCA LIRA; SIDNEY OLIVEIRA SANTOS; MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA, vulgo ‘Marquinho do Paraná’; LUIS HENRIQUE BATISTA DE ARAÚJO; CLÁUDIA REGINA NORONHA; ADRIANO PEREIRA DE AMORIM; GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI e ARLINDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA, por estar demonstrada a premente necessidade de sua retirada do convívio social, fazendo-se cessar os irreparáveis danos ao meio ambiente que vem sendo inegavelmente causados por seus supostos crimes contra a fauna e maus tratos a animais silvestres, além de outros crimes como receptação qualificada, perigo para a vida ou a saúde de outrem, associação criminosa, falsificação de documento público e de selo ou sinal público e falsidade ideológica.



    A prisão preventiva dos investigados supramencionados também se fundamenta com base na conveniência da instrução criminal, para impedir que eles perturbem ou impeçam a produção de provas, sendo certo que, no caso dos autos, é de suma importância a localização e apreensão de todos os animais que estejam atualmente em cativeiro, bem como, a completa qualificação de outras pessoas possivelmente envolvidas no tráfico de animais silvestres.



    Conforme exposto nesta decisão, verifico que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na prova da existência dos crimes (materialidade delitiva) e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados.



    Observo que os investigados contra os quais a Autoridade Policial pleiteia a imposição de prisão preventiva estariam praticando, em tese, além de crimes contra a fauna, maus tratos contra animais silvestres, perigo para a vida ou saúde de outrem, também os crimes previstos nos artigos 180, § 1º, 288, 296, 297 e 299, todos do Código Penal, afigurando-se em todos estes o dolo como elemento da conduta e a cominação de pena de reclusão” (fls. 17-18, e-doc. 7).



    Em 25.5.2022, o acusado foi condenado em primeiro grau às penas de onze anos e cinco meses, sendo nove anos de reclusão e dois anos e cinco meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de receptação qualificada, associação criminosa, falsificação de documento particular, perigo para a vida ou saúde de outrem, maus tratos e venda ilegal de animais silvestres. Na sentença, a prisão cautelar foi mantida por inexistir “qualquer mudança no quadro fático e processual que justificou a decretação das prisões” (fl. 96, e-doc. 5).



    9. No voto condutor do Habeas Corpus n. 5029677-33.2021.4.03.0000, o Desembargador Federal Fausto de Sanctis, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, denegou a ordem, nos termos seguintes:



    “De acordo com a sentença proferida nos autos da ação penal subjacente, a segregação cautelar do acusado, ora paciente, restou mantida a fim de se evitar a reiteração da prática delitiva, garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, cumprindo destacar (ID 220966169): 



    (...) 2.14) Quanto aos réus GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI, narra a denúncia: ‘A Operação URUTAU 2 revelou a participação do indivíduo GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI, cujos diálogos interceptados no âmbito desta investigação revelam intensa atividade do indigitado na mercancia ilícita de animais silvestres, conduta tipificada pelo artigo 29, §1º, inciso III da Lei de Crimes Ambientais. Outrossim, verificou-se que no diálogo de ID 26221066, discriminado no Auto Circunstanciado nº 02/2020 (fls.502/509) consta a informação de que o indigitado confessa adquirir animais silvestres procedentes do Estado de Minas Gerais e ainda demonstra ter contatos comerciais com diversos traficantes de animais silvestres, mencionando, inclusive, as intercorrências policiais deles, devendo responder pela conduta prevista no artigo 180, §1 e 2º, do CP, pela venda massiva de animais silvestres, assim agindo no exercício de atividade comercial com conhecimento da proibição legal de sua venda, influindo para que terceiro de boa-fé adquira e receba coisa que sabe ser proveniente de conduta criminosa. Sobre isso, foi identificada conversa no dia 14/10/2020, com seu genitor, Milton Luiz Andriolli, em que GUSTAVO menciona que iria buscar papagaios na quinta-feira, data inicialmente prevista por WILLIAM e ZÉ DO PÃO para a chegada dos animais que seriam trazidos por ZÉ DO PÃO, conforme registrado em outra ligação de ID 44391314, entre WILLIAN e ZÉ DO PÃO, descrita no item 22 do Auto Circunstanciado. Neste período de monitoramento, em relação ao denunciado GUSTAVO foram interceptados diálogos entre HNI, usuário do terminal 16992477587 e GUSTAVO, em que o denunciado pergunta: ‘e os bichos aí, algum já tá comendo sozinho aí?’, indicando que já vendeu outros animais silvestres para HNI, inclusive uma arara Canindé. GUSTAVO diz que arrumou ‘araçari castanho’, e completa dizendo que ‘é um tucano todo coloridão’, provavelmente se referindo à espécie ‘Pteroglossus castanotis’, conduta tipificada pelo artigo 29, caput, da Lei de Crimes Ambientais. Além disso, GUSTAVO, ao comentar com HNI sobre o preço atual pedido pelos papagaios, menciona que ‘esse preço aí é de anos, anos atrás... eu era menor de idade ainda, eu era menor de idade, eu era novo... eu pagava esses preços aí, duzentos...’, indicando que GUSTAVO atua no comércio ilegal de animais silvestres desde quando era adolescente, considerando que hoje GUSTAVO tem 25 anos de idade. Cabe salientar que a autoridade policial na deflagração da Operação logrou em aprender notas fiscais com GUSTAVO, que indicam a atividade do denunciado no esquentamento de animais, conforme notas fiscais apreendidas na deflagração da operação, de ID 42923096 – Pág. 4, ID 42923096, Pág. 5, ID 42923096, Pág. 6, Num. 42923096, Pág. 9, Num. 42923096, Pág. 10, devendo responder criminalmente pela conduta tipificada no artigo 298 do Código Penal. Além disso, no Auto Circunstanciado nº 03/2020 (complementar), referente ao 4º Período de Monitoramento, em conversa envolvendo o comércio de araras, com interlocutor chamado de ‘IRMÃO’, usuário do terminal 38999029570, GUSTAVO pergunta se ‘IRMÃO’ ‘prefere a Canindé um pouquinho menor do que a vermelha ou ela bem mais pequenininha?’. ‘IRMÃO’ fica em dúvida e GUSTAVO avisa ‘tem dos dois jeitos aqui’, destacando possuir uma considerável opção de araras para venda. Em continuidade, ‘IRMÃO’ diz que ‘meia pena já tá bom’, referindo-se à tenra idade do animal desejado, mas GUSTAVO liga novamente, pouco tempo depois, dizendo que ‘eu vou levar duma menor porque essas daqui elas estão um pouco maiores que as vermelhas, daí eu tô com medo de você não passar a anilha nelas’, indicando se tratar de araras ilegais que seriam posteriormente ‘esquentadas’. Veja-se fragmento do diálogo: GUSTAVO: O irmão. I: E aí? G: O irmão eu vou... Eu vou levar duma menor porque essas daqui elas estão um pouco maiores que as vermelhas, daí eu tô com medo de você não passar a anilha nelas. I: Tá bom. G: Beleza, eu vou mandar uma mais filhotona. E outra, que se não vai ficar gritando muito na viagem. Não obstante, no 5º Período de Monitoramento, houve registro de conversa entre GUSTAVO e HNI, em que se verifica que os dois conversam sobre outros animais inclusive alguns que, segundo GUSTAVO, estariam registrados com anel SISPASS, reforçando a atuação de GUSTAVO na atividade de esquentamento dos animais vendidos ilegalmente. Veja-se: HNI: Ah, se for bom igual você tá falando aí, se tiver preço bom. G: Ah, aqueles canário que eu falei pra você que era bom não era bom? HNI: Era. G: Então! É do mesmo nível. (fj) Esses daqui agora eles estão todos registrados, né? HNI: Arã G: São todos registrados, anel SISPASS é, certinho, nada cortado, entendeu? HNI: É, então, vamos ver. (Auto Circunstanciado nº 04/2020 - ID 47015016) Conforme já mencionado no tópico referente ao denunciado WILLIAM LIBANIO MINERVINO, mediante a interceptação das conversas de WILLIAM no 5º período de interceptações, consubstanciado no Auto Circunstanciado nº 04/2020, foi identificada a associação de WILLIAM e GUSTAVO, este último atuando como importante receptador e distribuidor para outros traficantes na grande São Paulo, ligação também comprovada pelo diálogo ID 23006191 do Auto Circunstanciado nº 01/2020, devendo GUSTAVO responder pelo crime de associação criminosa, tipificado pelo artigo 288, do CP. Não obstante tamanha gravidade, conforme toda a prova carreada aos autos, foi possível concluir que o denunciado incorre em grave prática reiterada de crime de maus tratos na manutenção de animais em cativeiro, como se observa em diversos diálogos interceptados, inclusive com o perigo para vida e saúde de outrem, pelo risco de proliferação de bactérias e pelo contágio pela zoonose Psitacose, conforme o Laudo de Necrópsia de 2 tucanos, encontrado em sua residência Num. 42923096 – Pág. 17 devendo responder pelo crime de perigo à vida, tipificada no artigo 132 do Código Penal, já que os mesmos estavam com Paratifo, altamente contagiosa em humanos [NOTA DE RODAPÉ: Paratifo aviário. As salmoneloses causadas por amostras invasivas como a Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium determinam poucos sinais clínicos nas aves, porém causam severos problemas entéricos em humanos, caracterizando graves infecções de origem alimentar, associado ao consumo de produtos de origem animal contaminados. Com vistas à erradicação, as aves positivas devem ser eliminadas. Controle: controle rígido das matérias-primas e das rações. Evitar o contato com aves silvestres, roedores, insetos e implementar rigorosas medidas de biosseguridade.https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/frango_de_corte/arvore/CONT000fc6ggagq02wx5eo0a2ndx Portanto, mediante as condutas minuciosamente descritas, resta comprovado que é GUSTAVO um dos principais agentes das práticas criminosas ora investigadas, haja vista os diálogos transcritos e contidos no Anexos apresentados pela Polícia, demostrando que o denunciado faz mercancia de animais silvestres como forma de vida, possuindo papel de destaque em eventos já elucidados durante quase todo o período de investigação, devendo ser condenado pelos crimes apontados nesta exordial condenatória.’ A instrução probatória resultou provas de que o réu GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI praticou as seguintes condutas típicas: Caçar/ matar de animais silvestres Há prova da autoria e materialidade delitiva do crime do artigo 29, caput, da Lei nº 9.605/98, constando dos autos que os animais comercializados por GUSTAVO HENRIQUE JANUZZI ANDRIOLII em seus respectivos habitats, de modo que atuava em co-autoria com os demais acusados para a caça destes animais silvestres. Comercialização de animais silvestres Há prova da autoria e materialidade delitiva do crime do artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, constando dos autos diversas provas em que o acusado comercializava ilicitamente animais silvestres, conforme demonstram, por exemplo, os diálogos contidos no Auto Circunstanciado nº 03/2020, em que consta a informação de que o acusado adquiria animais para comercialização (no caso, o comércio de araras). Também há informação nos autos de que GUSTAVO mantinha animais silvestres em sua residência e os comercializava através da internet, além de vídeos contidos no I. 4 – LAUDO Nº 599/2021 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA), em que há a presença de diversas gaiolas, o que demonstra a prática de mercancia. Ademais, o próprio acusado não negou, em seu interrogatório, de que gostava de comercializar pássaros a pessoas que gostavam de ‘ouvir seus cantos bonitos’, o que reforça ainda mais o conjunto probatório apresentado. Maus-tratos Há prova da autoria e materialidade delitiva do crime do artigo 32, caput, da Lei 9.605/1998, onde restou demonstrada reiteradas práticas de maus tratos, na manutenção de animais em cativeiro, como se observa em diversos diálogos interceptados. No mesmo sentido, o laudo n.º 3054/2020 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SPLAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (SANIDADE ANIMAL) em que 04 (quatro) aves silvestres foram apreendidas em poder do acusado, que demonstram que os animais apreendidos apresentavam sinais de maus-tratos (44225470 - pg 1). Perigo para vida ou saúde de outrem Há prova da autoria e materialidade delitiva do crime do artigo 132 do Código Penal, constando dos autos que as aves apreendidas e mal tratadas apresentavam perigo para vida e saúde de outrem, pelo risco de proliferação de bactérias e pelo contágio pela zoonose Psitacose, conforme o Laudo de Necrópsia de 2 tucanos, encontrado em sua residência - num. 42923096 – Pág. 17 , devendo responder pelo crime de perigo à vida, tipificada no artigo 132 do Código Penal, já que os mesmos estavam com Paratifo, altamente contagiosa em humanos. Receptação qualificada Há prova da autoria e materialidade delitiva do crime do artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, constando dos autos que o acusado adquiria diversas aves para a prática do comércio espúrio, conforme diálogos contidos no Auto Circunstanciado nº 02/2020 (fls.502/509) que revelaram GUSTAVO admitindo que adquiria animais silvestres procedentes do Estado de Minas Gerais e ainda demonstra ter contatos comerciais com diversos traficantes de animais silvestres, mencionando, inclusive, as intercorrências policiais deles. Associação criminosa Há prova da autoria e materialidade delitiva do crime do artigo 288 do Código Penal, constando dos autos diversos Estados de Minas Gerais, Alagoas, Ceará, Santa Catarina (Itajaí) e São Paulo. Consta que o acusado atuava em associação criminosa com alguns dos indiciados da Operação Urutau 2, a dizer: William Libanio Minervino (vide fls. 88/89 da informação), Roberto Augusto Martinez Filho, ‘Zé do Bode’ (vide fls.89 da informação), acusados nesta ação penal. Ademais, em interrogatório, o próprio acusado demonstrou conhecer o corréu WILLIAN, o que reforça o vínculo associativo entre o acusado e os demais. Falsificação de documento particular Há prova da autoria e materialidade delitiva do crime do artigo 298 do Código Penal, constando dos autos, através do LAUDO Nº 350/2021 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (AUTENTICIDADE DE ANILHAS IDENTIFICADORAS), vinculado ao acusado que comprova a existência de crimes contra a fé pública em geral a dizer: i. Falsificação de sinal público (anilha) a configurar o crime tipificado no artigo 296, §1.º, inciso III, do Código Penal Brasileiro. ii. Falsificação de documento particular (notas fiscais) a configurar crime tipificado no artigo 298 do Código Penal. Provado, portanto, que o réu GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI caçou, vendeu e expôs à venda, espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória; praticou maus-tratos a animais silvestres; expôs a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente; adquiriu, recebeu, transportou, teve em depósito, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial irregular ou clandestina, coisa que sabia ser produto de crime; associou-se com outras pessoas, para o fim específico